Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-50.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KLM REFLORESTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.773.131/0001-74 (RECORRIDO), JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - CPF: 737.109.971-00 (ADVOGADO), GONCALO LEITE MOREIRA - CPF: 301.473.441-15 (RECORRIDO), HAROLDO KLEIN - CPF: 205.878.481-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1007850-50.2021.8.11.0041

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

KLM REFLORESTADORA LTDA - EPP, GONCALO LEITE MOREIRA, HAROLDO KLEIN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA E A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, com a aplicação de seus efeitos.

2.
Proferida sentença reconhecendo a prescrição do crédito oriundo da Cobrança Fazendária nº 546.296/334/10/2013, e, por conseguinte, a multa imposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 332, §1º, do CPC, c/c art. 174 do CTN.

3.
Decorrendo prazo superior a 5 (cinco) anos e 180 (cento e oitenta) dias entre a notificação do lançamento ao sujeito passivo e o trânsito em julgado da decisão administrativa que julgar a sua impugnação, ter-se-á por consumada a prescrição intercorrente e, via de consequência, a extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

4.

No caso em apreço, resta configurada a ocorrência de prescrição quinquenal, porquanto, o auto de infração foi lavrado em 27/05/2013, e entre a data da defesa do recorrido no bojo do Auto de Infração, ocorrida em 19/07/2013 e, o efetivo dia em que o Processo Administrativo fora julgado, qual seja, 07/12/2020, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição.

5
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8.
Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023